Tribunal: TJBA
Processo: 8023409-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023409-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELETROSOM S/A

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CUNHA COSTA ALVES, FABIANA LEAO DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.287.019/DF (TEMA 1.093) E ADI nº 5469. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CONFAZ Nº 93/2015. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS PARA A COBRANÇA DO DIFAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA DAS AÇÕES EM CURSO. WRIT IMPETRADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE “AÇÃO EM CURSO“. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR TRAZENDO NORMAIS GERAIS SOBRE A MATÉRIA. SUPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FCEP). SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº 8023409-16.2021.805.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, o Estado da Bahia, e como apelada, Eletrosom S/A.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECE
R e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5